Tribunal: TJBA
Processo: 8036766-32.2022.8.05.0000
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8036766-32.2022.8.05.0000.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: WILTON NORONHA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR

ESPÓLIO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
.

DIREITO C
ONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
.
TETO REMUNERATÓRIO DO AGRAVANTE FIXADO DE ACORDO COM O SUBSÍDIO DOS DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA EM RAZÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA PRETÉRITO (0014813-37.2011.8.05.0000). PRETENSÃO DE REAJUSTE DO TETO EM 16,38%. NOVO VALOR DISCIPLINADO PELA LEI N. 13.752/18 QUE AUMENTOU O SUBSÍDIO DOS MINISTROS DO STF. IMPLANTAÇÃO DE REAJUSTE AO DESEMBARGADORES DO TJBA POR MEIO DO DECRETO N. 497/2019. EFEITO CASCATA.

RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE SOBRESTOU O JULGAMENTO DO FEITO AO PRONUNCIAMENTO DEFINITIVO DO STF NO “LEADING CASE” RE Nº 1.355.112/BA (TEMA 1.202).
A CONTINUIDADE DOS REAJUSTES ESTÁ DIRETAMENTE VINCULADA AO OBJETO DE DISCUSSÃO DA MATÉRIA DE REPERCUSSÃO GERAL.

DECISÃO MANTIDA.

AGRAVO INTERNO

NÃO PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8036766-32.2022.8.05.0000.2, em que figuram como agravante Wilton Noronha de Carvalho e Outros, tendo como agravado o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

Desembargador

2º Vice-Presidente

Procurador
(a)
de Justiça